Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (AGRAVANTE), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (AGRAVANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE -INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do executivo liquidando. 2. A perícia técnica é instrumento suplementar de elucidação ao magistrado de determinada matéria, acerca de conhecimentos que exorbitam sua esfera de atuação e se destinam a seu próprio convencimento, de sorte que ao juiz é facultado determinar seu refazimento se assim lhe aprouver. 3. Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à intepretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002271-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE PATRÍCIO e LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Repetição de Indébito
”, já em fase de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. nº 1427-89.2010.811.0037 – Código 69119), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., admitiu, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, a impossibilidade de atualização do valor exequendo com incidência dos mesmos encargos previstos das Cédulas Rurais emitidas pelos autores/agravantes em favor do Banco, e, assim, deixou de homologar o laudo pericial e ordenou produção de novo cálculo, ordenando que se observasse “a correção monetária, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação” (cf. Id. nº 75928450).

Os agravantes sustentam que a r. decisão agravada violou coisa julgada, pois a r. sentença exequenda julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando exclusivamente a pretensão de repetição em dobro, mas acolheu todos os demais pleitos, inclusive o pedido de “remuneração do indébito à mesma taxa praticada para o cheque especial (por ser) a única forma de se impedir o enriquecimento sem causa pela Instituição Financeira” (sic – cf. Id. nº 75918995 - pág. 6/10).

Alegam com bastante veemência que “
a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados nas cláusulas das cédulas consta da própria sentença exequenda ordem de atualização dos valores a serem repetidos
”, e, ao longo das próximas cinquenta laudas, repetem que a questão já foi decidida (preclusão “pro judicato”), e que este Sodalício já “
reconheceu que a exclusão dos mesmos encargos não pode ser matéria de ordem pública
”, e, ainda, que o entendimento de vedação à essa metodologia de cálculo, já consolidado pelo eg. STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 968), não se aplica ao caso, porque, à época, aquela Corte Superior “
mantinha entendimento sobre a legalidade da devolução do indébito com os mesmos encargos
” (sic – cf. Id. nº 75918995 - pág. 19/68).

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, “para restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do Banco do Brasil na repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas”, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque “não faz sentido deixar prosseguir o feito, sem que antes o Tribunal possa manifestar sobre o mérito do agravo” (sic – cf. Id. nº 75918995 - pág. 64/68).

A decisão a que se refere de
Id. nº 76748465
admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 7628461, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O ponto nodal da discussão que ora se opera no feito é a incidência ou não de juros remuneratórios no cálculo da sentença liquidanda (e sua capitalização). O agravante aduz que o
decisum
em questão determina a inclusão da totalidade dos juros, em identidade com o previsto comercialmente na cédula rural, enquanto a instituição financeira agravada a rechaça veementemente.

Primeiramente, despiciendo o afastamento da aplicabilidade do enunciado do Tema 968 à hipótese, vez que isso sequer foi feito pelo MM Juiz, sendo tangenciado o assunto apenas como viés argumentativo suplementar.

Ato contínuo, de bom alvitre analisar os termos do instrumento decisório causadores da celeuma, qual seja, a sentença que originou a fase executiva:

“Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas células
, ou seja,
índice e forma de cálculo
, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da efetiva citação.”

Ora, conforme abordado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, é sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, sem que isso importe violação à coisa julgada.

Nesse sentido, já se posicionou reiteradamente o eg. Tribunal da Cidadania:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USO INDEVIDO DE SOFTWARE. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Originalmente, o Centro de Estratégia Operacional Propaganda e Publicidade S.C LTDA. moveu ação de abstenção de prática ilícita cumulada com indenização por perdas e danos materiais contra a Rede Brasileira de Educação a Distância S/C LTDA., em virtude da distribuição ilegal de um software desenvolvido pelo autor para implementação de um complexo sistema de universidade virtual. O acórdão transitado em julgado (Recurso Especial nº 1.127.220/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 19/10/2010) condenou a ré ao pagamento de multa indenizatória correspondente a 10 (dez) vezes o número de licenças utilizadas indevidamente, a ser apurada mediante liquidação por arbitramento. 2. Em liquidação, o laudo pericial concluiu que as cessões ilícitas foram 43, sendo 10 para as sócios quotistas da Rede Brasileira de Educação a Distância S/C LTDA. e 33 para outras universidades. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nos princípios do livre convencimento e da motivada apreciação da prova, fixou a condenação apenas sobre 10 (dez) utilizações do software por entidades do grupo, mais 10 (dez) cessões ilícitas às universidades sócias da Rede Brasileira de Educação a Distâncias S/C Ltda., entendendo que somente essas teriam sido efetivamente comprovadas. 3.
Não há falar em violação da coisa julgada quando a instância ordinária se mantém nos limites permitidos em liquidação de sentença, ponderando as conclusões da perícia e respeitando o princípio da fidelidade à res judicata. 4. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, observando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, interpretar a produção probatória necessária à formação do seu convencimento
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1552589/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 02/08/2016, DJe 12/08/2016 –
grifei
).

De qualquer sorte, adentrando à temática do feito, convém trazer à baila ementa de acórdão exarado recentemente por esta Câmara, em processo que guarda bastante semelhança com a hipótese vertente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

A irresignação dos agravantes cinge-se no fato de que resolveram interpretar a parte dispositiva da sentença a seu alvedrio, apoiados em excerto em desarmonia com o restante da decisão.

O dispositivo da sentença em questão, quando examinado de forma percuciente e em conjunto com a totalidade de seus fundamentos, conduz à conclusão de que os encargos em questão são os previstos legalmente:

“Assim, atento aos princípios da igualdade e da reciprocidade contratual, e ainda para evitar o enriquecimento ilícito do requerido (art. 884 do Código Civil) vez que desde junho de 1989 (Plano Verão) e desde abril de 1990 ( Plano Collor), está de posse dos recursos dos requerentes, cobrados de forma indevida
, a restituição deverá ser corrigida monetariamente, acrescida dos encargos legais”

É patente que o desacerto ocorreu por ocasião da primeira perícia, que, ao responder livremente aos quesitos propostos pela parte agravante ( em criativa interpretação da sentença), chegou ao cálculo de monta superior aos quinhentos milhões de reais, em dissonância do previsto na decisão liquidanda.

Ao rever seu posicionamento homologatório primevo, inclusive por comando desta Corte, o magistrado assim alinhavou:

No que diz respeito
à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação
(ids nº 34745349 – fls. 12/22 e 34745348 – fls. 01/08,
tampouco o acórdão da apelação
(ids nº 34745346 – fls. 28/32, 34745343 – fls. 01/03, 34745287 – fls. 01/25), que somente reconheceu a prescrição do direito a restituição do indébito referente ao Plano Verão e manteve o índice BTNF (41,28%) como índice de correção no período mencionado. Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “ descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor. Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019). de 1% a contar da citação. Dessa forma, em que pese a impugnação
Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora ao laudo pericial tenha sido interposta intempestivamente, os argumentos para exclusão dos juros remuneratórios devem ser acolhidos, por se tratar de matéria de ordem pública.
Desse modo, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil, deixo homologar o laudo pericial de id nº 34745379
– fls. 06/24 a 34745376 – 01/09 .
Considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, remeta-se o feito novamente ao perito nomeado para que proceda a elaboração de novo cálculo, com base nesta decisão, na sentença e no acórdão proferidos nos autos.

Agiu com exatidão o MM Juiz ao determinar nova perícia e, dentro dos poderes que lhe são característicos, conduziu a questão ao pleno esclarecimento, porquanto localizado no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, o art. 371 estabelece que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Ainda, os arts. 479 e 480, localizados na Seção X (Da Prova Pericial), do mesmo Código, e, portanto, plenamente aplicáveis também à liquidação da sentença, dispõem que “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”, e que “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

Interpretação das normas legais supracitadas revela, como já ensinava Araken de Assis, que o “o
juiz não se subordina ao laudo e, então, poderá determinar a realização de outra perícia
”
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: RT, 2004. p. 270)
.

No mesmo sentido, a lição de Luiz Gulherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“
se necessário ­ ou porque a primeira perícia não esgotou integralmente o objeto da análise técnica, ou quando ainda subsistam dúvidas sobre o tema ­, poderá o juiz determinar a realização de uma ‘segunda perícia’ (art. 437 do CPC), que terá por objeto os mesmos fatos da primeira, e por fim ‘corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados' a que chegou a anterior (artigo 438, do CPC)
” – MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 375.

Ainda, o ensinamento de Fábio Tabosa, citado por Antônio Carlos Marcato:

“matéria insuficientemente esclarecida a que se refere o texto legal, convém frisar, não é apenas aquela que oferece dificuldades intelectivas à leitura do laudo ou em que se detectam omissões sobre pontos relevantes, mas também a objeto de conclusões que se mostrem, à primeira vista, inaceitáveis, ou pelo menos altamente improváveis dentro de determinados parâmetros definíveis mesmo a um olhar leigo (...). Em outras palavras, a segunda perícia pode advir de deficiência na exposição, pelo perito, da matéria técnica, como também da falta de razoabilidade dos resultados apresentados”.

Em sede de liquidação da sentença, pois, é hialino que deve-se cotejar a adequação e a pertinência do laudo aos critérios delineados pela sentença transitada em julgado, tanto pelo respeito à “
res judicata
”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

No sentido de necessidade de exercício do controle de legalidade/adequação do laudo pelo juiz, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 301, § 3°, DO CPC. PERÍCIA. FIDELIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. MARCO NÃO ESTABELECIDO. CITAÇÃO. PRECEDENTES (...) 6.
Na hipótese, realmente deveria o Juízo ter corrigido eventuais erros de cálculo constantes do laudo pericial, justamente por não se manter fiel ao título executivo liquidando, notadamente no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora e na existência de capitalização de juros
. 7. Recurso especial parcialmente provido de BRF - Brasil Foods S.A. Recurso especial de José Ademar Schmitz a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – REsp 1374735/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/08/2014, DJe 25/08/2014 –
grifei
).

Dessarte, o magistrado não violou, em momento algum, a
res judicata
, ao revés, salvaguardou-a, ao adequar seus parâmetros à interpretação teleológica de todos os ditames da sentença liquidanda, que em momento algum menciona a incidência de juros remuneratórios (quanto menos sua capitalização), mas, tão somente, a aplicação dos encargos e forma de cálculo, nos moldes como determinado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021